Tribunal: TJBA
Processo: 8032309-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032309-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DOMINGOS ALVES Advogado(s): JUNIA BRAZ FERREIRA BALLESTERO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DO CONSIGNADO FEDERAL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por consumidor idoso contra de decisão interlocutória que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada contra instituição financeira, indeferiu pedido de tutela antecipada para limitar os descontos de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC; (ii) definir se é possível a limitação judicial dos descontos em conta-corrente a 30% dos rendimentos líquidos, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e na doutrina do superendividamento. III. Razões de decidir 1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. 2. A fase inicial da ação de repactuação de dívidas, prevista no art. 104-A do CDC, tem natureza conciliatória e exige do consumidor a apresentação de proposta de plano de pagamento. 3. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1085) afasta a aplicação analógica da limitação prevista na Lei nº 10.820/2003 (empréstimos consignados) para contratos comuns com autorização de débito em conta, não sendo possível impor limitação genérica de 30% dos rendimentos líquidos. 4. A regulamentação vigente sobre o mínimo existencial (Decreto nº 11.567/2023) estabelece o valor de R$ 600,00, inferior à renda do agravante, o que afasta o comprometimento desse patamar e, por consequência, a caracterização do superendividamento para fins de tutela antecipada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela antecipada em ação de superendividamento exige prova mínima do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 104-A do CDC e da regulamentação vigente. 2. A limitação de descontos em conta-corrente a 30% dos rendimentos líquidos não se aplica por analogia a contratos bancários comuns, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1085. 3. A inexistência de prova do comprometimento do mínimo existencial e a inadequação da analogia à legislação do consignado impedem a concessão da tutela de urgência. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Decreto nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1085; TJDFT, Ap. Cív. nº 0707130-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022; TJDFT, Ap. Cív. nº 0732717-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 19.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032309-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DOMINGOS ALVES e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03